Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). TEMA No 864 DO STF. DISTINGUISHING. LEI No 5.008/2012. AUMENTO DE VENCIMENTOS. PROCEDÊNCIA. CARGA HORÁRIA. LEI No 5.174/2013. EQUIPARAÇÃO DE VALORES REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 37. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, julgou improcedentes os pedidos de incorporação de gratificação extinta pela Lei no 5.008/2012, de condenação do Distrito Federal ao pagamento das diferenças que deixaram de ser pagas a servidor distrital em razão da não aplicação da citada norma, além do pedido de readequação da remuneração paga ao servidor em razão da redução da jornada de trabalho e continuidade de cumprimento da jornada de trabalho de 40 horas semanais.
2. A discussão sobre o direito à incorporação de gratificação extinta por lei e a adequação da remuneração de servidor após a vigência de norma de reestruturação da carreira não se confundem com aquela afetada para julgamento pelo rito dos repetitivos pelo STF, travada no bojo do RE 905.357/RR (Tema no 864), cuja controvérsia recai sobre a existência ou não de direito subjetivo de servidores públicos estaduais à revisão geral de suas remunerações por índice previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, independentemente de previsão na lei orçamentária anual. Realização de distinguishing.
3. A Lei Distrital no 5.008/2012 estabeleceu a redução gradual do percentual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), de forma que tal parcela fosse integralmente incorporada ao vencimento básico e, por conseguinte, extinta como parcela autônoma a partir de 1o/09/2015. Além disso, a Lei no 5.008/2012 estabeleceu o reajuste dos vencimentos básicos dos padrões que estruturam a carreira, indicando, em seu Anexo Único, os valores que deveriam vigorar a partir de 1o/09/2013, 1o/09/2014 e 1o/09/2015.
4. O reajuste de vencimentos promovido pela Lei no 5.008/2012, por meio da extinção gradual da GATA, constitui direito subjetivo do servidor, não podendo o Distrito Federal furtar-se ao cumprimento da lei, sob alegação de inexistência de dotação orçamentária.
5. A Lei no 5.174/2013 apenas estabeleceu a jornada de trabalho dos cargos que integram a carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, não tendo promovido modificação remuneratória em conformidade com a carga horária. Ao contrário, manteve, expressamente, os vencimentos previstos na tabela do Anexo Único da Lei no 5.008/2012. Assim, a pretensão de implemento remuneratório, sob argumento de equiparação da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas com a de 20 (vinte) horas semanais, encontra óbice na Súmula Vinculante no 37, segundo a qual “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.